Tribunal: TJPA
Processo: 0136693-72.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0136693-72.2015.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO LISOMAR SAMPAIO DE ANDRADE

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR ERRO IN PROCEDENDO. REJEITADA. JULGAMENTO SIMULTANEO DAS AÇÕES DE BUSCA E APREENSÃO E INDENIAZÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLMENTO SUBSTANCIAL. INPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- A

ação de indenização por danos morais alegada pelo apelado como apensa a ação objeto deste recurso (ação de busca e apreensão), não se encontra apensa, exatamente porque não houve em nenhum momento pedido e nem decisão acerca da necessidade de reunião dos referidos processos. II- A sentença da ação de indenização ocorreu em setembro de 2019, após a de ação busca e apreensão, que por sua vez foi sentenciada em outubro de 2017.Nesses termos, observa-se que embora estejamos com ações que tenham as mesmas partes e mesma causa de pedir, e, portanto, havendo possibilidade de conexão entre elas, não houve, repiso, pedido e nem decisão nesse sentido,
não havendo ao magistrado obrigatoriedade de julgamento conjunto dos feitos, mormente se considerarmos que trata de uma faculdade atribuída ao julgador, não havendo, nessa situação, nulidade processual, mormente se não resultar em prejuízo aos litigantes.
III- A
s decisões não foram conflitantes, mas harmônicas entre si, devendo ser repelida, portanto, a tese de nulidade. Ademais,
aplica-se ao caso dos autos a súmula 235 do STJ, a saber:

A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

IV- MÉRITO.
Não havendo pagamento integral da dívida, não se pode falar em adimplemento substancial, ou seja, o fato de restar poucas parcelas para quitação do débito, ou pagamento considerável do contrato, não induz a improcedência da ação, pois não houve o pagamento da integralidade da dívida.
V-
Conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo na íntegra a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAIMUNDO LISOMAR SAMPAIO DE ANDRADE
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, ajuizada por
BANCO SAFRA S A.

Versa a inicial que as partes celebraram contrato de Alienação fiduciária, para aquisição de um veículo.
Ocorre que a parte ré não vinha cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, estando o débito vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Assim, requereu a procedência do pedido, para
tornar definitiva a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem objeto da demanda.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida.

Contestação ID
Num. 2880700.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou procedente a ação, consolidando nas mãos do autor a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem apreendido descrito na inicial, tomando definitiva a apreensão liminar do bem, bem como condenou o requerido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na forma do §§ 3° e 4° do art. 85 do CPC em R$ 1000,00(mil reais).

Embargos de Declaração opostos e negado provimento.

Inconformados,
RAIMUNDO LISOMAR SAMPAIO DE ANDRADE
interpôs Recurso de Apelação alegando preliminarmente
erro in procedendo
e nulidade da sentença, tendo em vista que a sentença disposta nestes autos de busca e apreensão desconsidera ação de indenização apensa e profere julgamento contraditório, uma vez que a procedência da ação de busca e apreensão enseja perda de objeto da demanda.

Sustenta haver necessidade de julgamento simultâneo entre as mencionadas ações, em razão da conexão entre elas, razão pela qual deve haver a nulidade da sentença.

Alega ainda, adimplemento substancial, vez que o bem foi apreendido sem observar que mais de 80% (oitenta por cento) do valor avençado para pagamento já havia sido quitado.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Em contrarrazões (ID.
Num. 2880708
).

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos de apelação interpostos.

PRELIMINAR – ERRO IN PROCEDENDO- NULIDADE DA SENTENÇA :

Alega o apelante que a sentença disposta nestes autos de busca e apreensão desconsidera ação de indenização apensa e profere julgamento contraditório, uma vez que a procedência da ação de busca e apreensão enseja perda de objeto da demanda.

Sustenta haver necessidade de julgamento simultâneo entre as mencionadas ações, em razão da conexão entre elas, razão pela qual deve haver a nulidade da sentença.

Analisando os autos observo que a mencionada ação de indenização por danos morais alegada pelo apelado como apensa a ação objeto deste recurso (ação de busca e apreensão), não se encontra apensa, exatamente porque não houve em nenhum momento pedido e nem decisão acerca da necessidade de reunião dos referidos processos.

Com efeito, a ação de indenização por danos morais foi ajuizada em novembro de 2016, após o ajuizamento da ação de busca e apreensão que ocorreu em dezembro de 2015, tendo nesses mesmos termos ocorrido a sentença, ou seja, a sentença da ação por último ajuizada (indenização) ocorreu em setembro de 2019, após a de ação busca e apreensão, que por sua vez foi sentenciada em outubro de 2017.

Nesses termos, observa-se que embora estejamos com ações que tenham as mesmas partes e mesma causa de pedir, e, portanto, havendo possibilidade de conexão entre elas, não houve, repiso, pedido e nem decisão nesse sentido,
não havendo ao magistrado obrigatoriedade de julgamento conjunto dos feitos, mormente se considerarmos que trata de uma faculdade atribuída ao julgador, não havendo, nessa situação, nulidade processual, mormente se não resultar em prejuízo aos litigantes.

No caso dos autos, conforme linha do tempo acima referenciada, após sentença da ação de busca e apreensão pela procedência do pedido, houve sentença na ação de indenização por danos morais e materiais pela improcedência,

o que significa dizer que as decisões não foram conflitantes, mas harmônicas entre si, devendo ser repelida, portanto, a tese de nulidade.

Não bastasse isso, aplica-se ao caso dos autos a súmula 235 do STJ, a saber:

A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Por fim, não haveria que se falar em julgamento prejudicado da ação de indenização por danos morais em decorrência da procedência da ação e busca e apreensão, tanto o é, que as sentenças prolatadas nas duas ações foram objetos de recurso de apelação.

Desse modo, considerando a ausência de erro in procedendo e desnecessidade de julgamento simultâneo das ações em comento,

REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA.

MÉRITO:

No mérito, sustenta adimplemento substancial, por ter realizado o pagamento de mais de 80% (oitenta por cento) do valor avençado para pagamento já havia sido quitado, o que não merece guarida. Vejamos:

No caso dos autos, observa-se que uma vez alienado fiduciariamente o bem, a parte precisa honrar com suas obrigações contratuais, realizando, para tanto, o pagamento em dia de todas as parcelas constante do contrato. Uma vez que há o descumprimento, o banco poderá requerer a busca e apreensão do bem, desde que para tanto, comprove a mora.

Com efeito, para que a mora reste comprovada basta o envio de notificação extrajudicial,
realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, não havendo necessidade de ser enviada por cartório de títulos e documentos. Vejamos:

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

No caso dos autos, os requisitos acima prelecionados foram preenchidos, deste modo, certo seria que uma vez citado, deveria o réu/apelante purgar a mora, a fim de que o bem lhe fosse restituído.

O
decreto-lei nº 911/69 que
estabelece as normas de processo sobre alienação fiduciária e dá outras providências
,
assim dispõe em seu artigo 3º, § 2º:
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial,
hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

A purgação da mora
é um direito que assiste ao devedor, e que vem assegurado pelo decreto lei acima citado, pelo Código Civil (art. 401) e pelo Código de Defesa do Consumidor
. Ocorre, que para que esta seja devidamente aceita deve haver a realização do pagamento integral da dívida, e não apenas as vencidas.

O recurso repetitivo, Resp nº 1.418.593- MS, julgado em 14/05/2014, que se manifestou a respeito dos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, como a do presente caso, assim prelecionou:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC
. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N.
911
⁄1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N.
10.931
⁄2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.1. Para fins do art. 543-C do
Código de Processo Civil
: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n.
10.931
⁄2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".2. Recurso especial provido.(

Resp nº 1.418.593- MS, Rel.
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em: 14 de maio de 2014).

Nesse mesmo sentido, é possível compreender que, não havendo pagamento integral da dívida, não se pode falar em adimplemento substancial, ou seja, o fato de restar poucas parcelas para quitação do débito, ou pagamento considerável do contrato, não induz a improcedência da ação, pois repiso, não houve o pagamento da integralidade da dívida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO, A FIM DE ANULAR SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE

CONSIDEROU INAPLICÁVEL A

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, ? APLICADO PELO JUÍZO DE PISO-, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA INSTRUÇÃO DO FEITO. AGRAVO INTERNO QUE BUSCA A REFORMA DA DECISÃO, PARA QUE SEJA APLICADA A TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL À SITUAÇÃO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I- Situação bem evidenciada na decisão agravada, ficando claro que a tese do adimplemento substancial não pode ser aplicada nos casos de alienação fiduciária, mesmo

que o comprador de um bem tenha pago a maior parte das parcelas previstas em contrato. Ação de busca e Apreensão que se mostra a medida plenamente cabível para reintegrar bem móvel

em decorrência do inadimplemento do contrato.

II- Entendimento já firmado no âmbito do STJ, no sentido de que o pagamento, mesmo de grande parte do contrato, não retira do credor a faculdade de receber seu crédito pelos meios legais disponíveis, dentre eles a ação de busca e apreensão.

III- Recurso conhecido e desprovido.

(2019.02220039-10, 204.687, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-07, Publicado em 2019-06-04).

Desse modo, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo na íntegra a sentença atacada.

Belém,

de

de 2023.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023